Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003674-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), IVANI BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.185.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 080.495.731-25 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – POSIÇÃO DO STJ - ENVOLVIMENTO NO DELITO - AFERIÇÃO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR AS PRISÕES PREVENTIVAS POR MEDIDAS CAUTELARES.

A quantidade de entorpecentes apreendida -
próximo a 150g (conto e cinquenta gramas) de maconha -
não se revela expressiva, de modo que não justificar, por si, a segregação cautelar (STJ,
AgRg no RHC 157.018/RS).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000 –)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003674-83.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DR.a

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S):

IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJe 1000102-86.2023.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e desacato - art. 33,
caput,
c/c 40 da Lei no 11.343/2006 e art. 311 do CP – (PJe NU 1000102-86.2023.8.11.0108).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente tem residência fixa, morando com sua mãe na Rua dos Cedros, no 1482, bairro Cristo Rei, na cidade de Tapurah/MT, é primário, não possui antecedentes criminais, sempre trabalhou para ajudar no sustento de sua família, e atualmente estava fazendo “bicos” como ajudante de pedreiro e demais serviços braçais”
; 3)
“ainda que haja condenação, sua pena não atingirá uma quantidade que lhe imporá o regime de cumprimento fechado”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 159477195), com documentos (ID’s 159477196/159484157)

O pedido liminar foi indeferido (ID 159834194).

O Juízo singular prestou informações (ID 160343196).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – 1. Negativa de autoria – Alegado desconhecimento da droga no local – Não conhecimento – Matéria afeta à instrução probatória, não sendo possível a análise em habeas corpus – Precedentes. 2. Ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Procedência – Paciente que possui residência fixa e ostenta bons antecedentes – Módica quantidade de droga apreendida (157 g de maconha) que, a priori, pertencia ao primo adolescente Diego. Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela concessão parcial da ordem, mediante a fixação de medidas cautelares menos onerosas.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 162081155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.1.2023, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estarem presentes as provas da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA e IVANI BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, fotos, e laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que as drogas apreendidas apresentaram resultados positivos para Cannabis sativa L. (maconha).

In casu, IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA encontram-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, associação para o tráfico, ambos envolvendo menor, e IVANI BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes - em razão de consentir que terceiros se utilizem de seu bem para a prática do tráfico -, associação para o tráfico, ambos envolvendo menor, e desacato o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha) pesando um total de 151 (cento e cinquenta e um) gramas. Além das drogas, foi encontrado mais de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) em espécie (boletim de ocorrência - ID 108192967). Destaca-se que essa não é a primeira vez que são encontrados objetos ilícitos na residência da senhora IVANI.

[...]Ressalta-se que consta no boletim de ocorrência 2022.321782, registrado em novembro do ano passado, que a residência já era monitora em razão da suspeita de ser ponto de venda de drogas. Naquela oportunidade, os policiais chegaram a apreender um revolver na residência, cuja posse foi assumida pelo filho menor de IVANI, porém, conforme disseram as testemunhas, tal artefato foi encontrado no quarto da flagrada.

Ademais, segundos os policiais, o custodiado IGOR RAFAEL DOS SANTOS mantém vinculo associativo com o menor DIEGO na traficância. [...]

Ressalta-se que consta no boletim de ocorrencia 2022.321782, registrado em novembro do ano passado, que a residência já era monitora em razão da suspeita de ser ponto de venda de drogas. Naquela oportinudade, os policiais chegaram a apreender um revolver na residência, cuja posse foi assumida pelo filho menor de IVANI, porém, conforme disseram as testemunhas, tal artefato foi encontrado no quarto da flagrada.

Ademais, segundos os policiais, o custodiado IGOR RAFAEL DOS SANTOS mantém vinculo associativo com o menor DIEGO na traficância. [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA e IVANI BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do CPP.”

(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1000102-86.2023.8.11.0108)

O inquérito policial está concluso ao órgão do Ministério Público de primeiro grau desde 23.2.2023 (PJE NU 1000232-76.2023.811.0108).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na suposta comercialização difusa de drogas, extraídos da apreensão de aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha e do vínculo associativo formado entre o paciente, a indiciada Ivani Barbosa dos Santos Ferreira da Silva e o adolescente Diego Ferreira dos Santos.

Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida - próximo a 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha - não se revela expressiva, de modo a não justificar, por si, a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.2.2022).

Não bastasse, o paciente é primário (SIAP), não possui outros registros criminais, têm endereço certo no distrito da culpa [Rua Projetada, no 946, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT] e exerce ocupação lícita como “ajudante de pedreiro”,
segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade
.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas,
notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2023)

Nesse quadro, a paciente faze jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023